Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726872-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANA LUCIA ELISANGELA VIEIRA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA (réu) contra r. sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ANA LÚCIA ELISÂNGELA VIEIRA FREITAS CAMPOS (autora), confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 64353147, Pág. 6): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial para, confirmando a tutela de urgência de ID 165904297, determinar à financeira ré que promova o cancelamento do desconto mensal junto à conta-salário da autora ANA LUCIA ELISANGELA VIEIRA FREITAS (CPF n. 665.840.781-91), previsto no extrato bancário correlato (ID 163515230 - Pág. 2 e 165523676) como " DEB PARC ACORDO NOVACAO e LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO". Condeno a ré, ainda, a restituir à autora os valores referentes aos descontos efetuados, diretamente em conta-corrente, após a data de 24/04/2023, eis que não permitidos pela autora. Os valores deverão ser monetariamente atualizados e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde as datas dos respectivos descontos. Em face da sucumbência, com esteio no arts. 85, §2o, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.” Nas razões do apelo (ID 64353149), o banco recorrente entende necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos moldes do art. 1.012, §4o do CPC. Alega que a execução da sentença pode gerar dano irreparável ao recorrente, causando-lhe prejuízos, ante a dificuldade de reaver a quantia condenatória na hipótese de reversão do julgado. Aduz que a probabilidade do direito resta configurado uma vez que “o pedido de que os descontos sejam cancelados, com base em uma Resolução editada após a assinatura do contrato, fere o princípio constitucional da inviolabilidade do ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, preceito que se afigura como garantia fundamental.” É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - Confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso, em primeiro grau de jurisdição, foi deferida a tutela de urgência requestada na inicial, determinando-se à instituição financeira ré o cancelamento do desconto mensal junto à conta-salário da autora, previsto nos extratos como "DEB PARC ACORDO NOVACAO e LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO", a partir da parcela que seria descontada no mês imediatamente seguinte ao da data da intimação, sob pena de multa (ID 63453089, Pág. 2). Logo, pela estrita previsão legal, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O requisito da probabilidade de provimento do recurso demanda análise acurada das petições e das provas coligidas ao processo. Por outro lado, na hipótese, verifica-se que há perigo de dano inverso, haja vista que a suspensão dos efeitos da sentença - que confirmou a tutela de urgência concedida quando do recebimento da inicial -, pode representar dano grave ou de difícil reparação à parte autora, que sofrerá descontos em sua conta salário, referentes aos contratos estabelecidos com o banco requerido. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão sem manifestação, venham os autos conclusos para análise do mérito do apelo. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator